Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM MÍDIA DIGITAL. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. NEGÓCIO LÍCITO. VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES. VALOR DE MERCADO. INAPLICÁVEL.
1. Não há falar em relação jurídica sujeita ao CDC se a autora foi contratada pelo réu para a prestação de serviços de marketing digital em suas mídias sociais, visando incrementar suas atividades comerciais, e o requerido, por sua vez, não ostenta nenhuma situação de vulnerabilidade consagrada pela doutrina (técnica, fática ou jurídica).
2. Tendo a autora se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, e o réu, a seu turno, não logrado êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, correta a sentença ao julgar procedente o pedido.
3. Não há falar em aplicação do valor de mercado dos serviços prestados, se há valor acordado entre as partes para os serviços contratados e o negócio é lícito.
4. Apelação conhecida e não provida.